Tribunal: TJSP
Processo: 1049212-03.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios a serem sanados. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Prequestionamento. Desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos rejeitados.